Tribunal: STF
Processo: ARE 1436879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 882/2017. EXTINÇÃO DA CARREIRDA DE FOTÓGRAFO CRIMINAL. DIREITO DOS ATUAIS OCUPANTES DO CARGO RESSALVADO. INDISPONIBILIDADE CONSTITUCIONAL NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, § 3º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DIREITO AO APROVEITAMENTO EM CARREIRA DIVERSA E DIFERENÇAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. ASSÉDIO MORAL E DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso de APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença do JUÍZO DA 4º VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em apreço. 2. NÃO SE CONHECE da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça veiculada em contrarrazões quando, associado ao fato de que, contra o deferimento da benesse em primeira instância, não fora interposto o recurso cabível a tempo e modo, o Apelado sequer se desincumbiu do ônus argumentativo que era seu de alegar suposta ocorrência de substancial alteração fática que autorizasse o reexame do benefício, o que era de rigor. 3. Hipótese em que, ao contrário do que afirmam os recorrentes, em momento algum a Lei Complementar Estadual n.º 882, de 2017, extinguiu os cargos efetivos de Fotógrafo Criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) que estivessem ocupados, quiçá declarou sua desnecessidade, o que era de rigor, de modo que não resta caracterizada a disponibilidade constitucional dos autores, nos termos do artigo 41, § 3º, da Constituição Federal. 4. Não estando configurada a disponibilidade dos autores, resta impossível atender ao seu pedido de reaproveitamento já que este decorre logicamente daquele instituto. Da mesma forma, porque não demonstrada a disponibilidade dos servidores, não há que se falar em pagamento dos valores proporcionais enquanto esta perdurar e, muito menos, de danos morais, já que a Administração Pública não incorreu em qualquer ato ilícito. 5. Em que pese a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito tenha se consolidado no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração, no caso dos autos, tem-se que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do NCPC. Tampouco restou demonstrado, por intermédio da prova testemunhal, o alegado assédio moral sofrido pelos autores no ambiente de trabalho, ônus que recaía sobre os autores com exclusividade. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente